Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação de emergência da autora e de condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e indenizatório.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dever do plano de saúde de autorizar internação da beneficiária em período de carência contratual; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração do dano moral.
III - Razões de decidir
5. A recusa de autorização de internação, sob o argumento de que a autora ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998.
6. A negativa de cobertura da internação hospitalar à autora, com quadro grave de hepatite A, com potencial risco de hepatite fulminante, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.

7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o.
Jurisprudência relevante citadas: TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.